Tribunal: TJSP
Processo: 1119171-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO DESIDIOSA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – Indenização por danos materiais (gênero) não é cabível quando a causa de pedir remota (pressupostos fáticos) é extremamente vaga e genérica, não sendo possível extrair no que se fundamenta o pedido.
2 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ATUAÇÃO DESIDIOSA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – Indenização por danos materiais (gênero) não é cabível quando a causa de pedir remota (pressupostos fáticos) é extremamente vaga e genérica, não sendo possível extrair no que se fundamenta o pedido.
2 – Indenização por lucros cessantes pressupõe a demonstração de lucro que razoavelmente a parte lesada esperava realizar, não sendo cabível sua invocação no caso em que êxito lucrativo era remoto.
3 – Atuação dos advogados pautada por muita desídia, falta de informações, ajuizamento intempestivo de ação e e-mails genéricos e inverídicos é suficiente para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que atende ao escopo do instituto e às peculiaridades do caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO